Tribunal: TCU
Processo: 047.784/2020-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-04-14
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 830/2021-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 113, § 1o, da Lei 8.666/1993 e nos arts. 143, incisos III e V, alínea a , 235, 237, inciso VII, e 250, inciso I, do Regimento Interno/TCU e no art. 103, § 1o, da Resolução/TCU 259/2014, em conhecer da presente representação, para, no mérito, considerá-la improcedente, sem prejuízo de encaminhar cópia desta deliberação ao representante e ao Hospital Risoleta Tolentino Neves, promovendo-se, em seguida, o arquivamento dos autos, de acordo com o parecer da unidade técnica: 1. Processo TC- Processo 047.784/2020-2 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Representante: Link Card Administradora de Benefícios Eireli, (12.039.966/0001-11). 1.2. Órgão/Entidade: Fundação de Desenvolvimento da Pesquisa - Fundep, Hospital Risoleta Tolentino Neves - HRTN. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas (Selog). 1.6. Representação legal: Bruno de Moura Teatini (59250/OAB-MG) e outros, representando Fundação de Desenvolvimento da Pesquisa, Felipe Fagundes de Souza OAB/SP 380.278. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.